Tribunal: TJPA
Processo: 0802205-97.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802205-97.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MARIA CATARINA DE CARVALHO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0802205-97.2022.8.14.0012

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAMETÁ

AGRAVADO: MARIA CATARINA DE CARVALHO SILVA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA ESTADUAL MUNICIPALIZADA. RATEIO DE PRECATÓRIO DO FUNDEF/FUNDEB. DIREITO AO ABONO POR EFETIVO EXERCÍCIO NO MAGISTÉRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negara provimento à apelação contra sentença que reconheceu o direito de Maria Catarina de Carvalho Silva, servidora estadual municipalizada, ao recebimento de valores oriundos do rateio de precatório do FUNDEF/FUNDEB, com fundamento em seu efetivo exercício nas funções de magistério na rede pública municipal entre 2001 e 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora estadual municipalizada tem direito ao abono do FUNDEF/FUNDEB, mesmo não tendo se habilitado junto à Comissão Intersetorial de Precatórios; (ii) verificar se a ausência de documentação por parte da municipalidade afasta a responsabilidade pelo pagamento do abono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Convênio nº 002/2000 – SEDUC estabeleceu a responsabilidade do Município de Cametá pela gestão e remuneração de servidores estaduais municipalizados, vedando o retorno dos profissionais ao ente estadual, configurando vínculo direto com a municipalidade.

4.

A legislação aplicável (Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º, I, incluído pela Lei nº 14.325/2022) assegura o direito ao rateio dos precatórios aos profissionais do magistério que estavam em efetivo exercício durante o período dos repasses a menor do FUNDEF (1997-2006), o que foi comprovado no caso.

5.

A negativa de fornecimento de certidão funcional por parte da Secretaria Municipal de Administração impediu a habilitação formal da autora, não podendo esse fato ser imputado à servidora, sob pena de violação ao princípio da boa-fé administrativa.

6.

Precedentes do TJPA já reconheceram a legitimidade do pleito de servidores municipalizados ao abono FUNDEF/FUNDEB em casos análogos, consolidando a interpretação favorável à categoria.

7.

Não prosperam as preliminares de ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e perda superveniente do objeto, diante da resistência da administração municipal e da demonstração da relação jurídica relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor estadual municipalizado tem direito ao rateio do abono FUNDEF/FUNDEB quando comprovado o efetivo exercício nas funções de magistério durante o período correspondente, ainda que não tenha participado de comissão de habilitação.

2.

A negativa da administração municipal em fornecer documentação necessária para habilitação não pode ser oposta ao servidor para restringir o exercício de seu direito ao abono.

3.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quando responsável pela gestão e remuneração do servidor, nos termos de convênio de municipalização firmado com o Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º, I (com redação dada pela Lei nº 14.325/2022); Lei nº 11.494/2007, art. 22; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, e 11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0802049-12.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.05.2024; TJPA, ApCiv nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Apelação, interposto pelo Município de Cametá contra a Decisão
monocrática ID 23690613, que
negou provimento ao apelo interposto contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá.

O feito tem origem em ação de indenização ajuizada por Maria Catarina de Carvalho Silva, servidora estadual municipalizada, que alegou ter desempenhado funções de magistério na rede pública municipal de Cametá no período de 2001 a 2006, sem, contudo, ter sido contemplada no rateio dos recursos do precatório do FUNDEF/FUNDEB realizado pela municipalidade em 2022.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da autora ao recebimento do abono oriundo dos recursos do FUNDEF, condenando o Município ao respectivo pagamento, além da fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

O Município de Cametá interpôs apelação cível, arguindo as preliminares de ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e perda superveniente do objeto, além de, no mérito, sustentar que não ficou comprovado o efetivo exercício do magistério pela autora no período questionado. Argumentou, ainda, que a exclusão da autora do rateio se deu pela não participação nos procedimentos de habilitação previstos pela Comissão Intersetorial dos Precatórios do FUNDEF.

A decisão agravada rejeitou todas as preliminares suscitadas pelo Município, a saber: ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e perda superveniente do objeto.

No mérito, reconheceu o direito da autora, servidora pública municipalizada, ao recebimento dos valores oriundos do rateio do FUNDEF, tendo em vista seu efetivo exercício nas funções de magistério no período entre 2001 e 2006, conforme evidenciado no convênio de municipalização celebrado entre o Estado do Pará e o Município de Cametá (Convênio nº 002/2000-SEDUC).

Inconformado, o Município de Cametá interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 23740900), sustentando, em apertada síntese,
que a Nota Técnica exarada pelo Ministério Público Federal corrobora a legalidade do rateio efetuado pelo ente municipal, confirmando o repasse dos recursos do FUNDEF/FUNDEB exclusivamente aos docentes vinculados à municipalidade.

Aduz que a parte agravada não participou do procedimento de habilitação junto à Comissão do Precatório, tampouco demonstrou o efetivo exercício de atividades no magistério à época dos repasses.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão impugnada.

A agravada não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 25113071.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

A decisão agravada foi a seguinte:

“I) Do juízo de admissibilidade:

O recurso possui alguma generalidade em sua fundamentação, mas na essência é evidente a insurgência do apelante contra os termos da sentença especialmente sobre a comprovação (ou não) do fato constitutivo do direito reclamado pela apelada.

Assim, não restou configurada a alegada inobservância da dialeticidade recursal, razão pela qual estando preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

II) Preliminares de ausência do interesse de agir e de ilegitimidade passiva:

O apelante sustentou que o pleito formalizado era plenamente viável na via administrativa não havendo interesse de agir, mas essa alegação é contraposta pela resistência facilmente perceptível nestes autos por parte da administração, ademais o Texto Constitucional assegura o livre acesso à Justiça (art. 5º, XXXV), motivo pelo qual deve ser repelida alegada ausência de interesse de agir.

A alegação de ilegitimidade passiva não logra melhor sorte, pois de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica (nº 002/2000 – SEDUC), firmado entre a Secretaria Estadual de Educação e a Prefeitura Municipal de Cametá, destinado a regulamentar as base de implantação do processo de municipalização do ensino fundamental, incumbia ao ente municipal (item 4.10) remunerar os servidores estaduais que ficariam sob a gerência administrativa do Município, tornando este último parte legitima para figurar no polo passivo desta lide.

Assim, rejeito as preliminares de ausência de interesse de agir (apelada) e ilegitimidade passiva do município.

III) Preliminar de inépcia da petição inicial:

Diversamente do que sustentou o apelante, é possível identificar o fato ensejador da pretensão, consubstanciado na exclusão dos servidores quanto ao recebimento do precatório do FUNDEF, inclusive os fundamentos jurídicos empregados para fundamentar o pedido de maneira que deve igualmente ser rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial.

IV) Preliminar de perda superveniente do objeto.

Não houve comprovação pelo apelante da alegada alteração fática (ausência de recursos financeiros disponíveis) daí porque também rejeito essa preliminar.

V) MÉRITO:

O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Como substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

A Lei nº 14.325/2022 acrescentou o art. 47-A à Lei n.º 14.113/2020, estabelecendo, em seu §1º, quais profissionais teriam direito ao rateio do abono FUNDEF:

“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.”

E, ainda, o art. 2º da referida Lei conferiu aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios competência para definirem em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais listados no art. 47-A, §1º, da Lei nº 14.325/2022.

Por sua vez, a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, dispõe que 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública:

“Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.”

Como se pode observar, a legislação estabelece que o abono deve ser pago aos profissionais em efetivo exercício nas atividades de magistério.

No presente caso, ficou comprovado que a apelada é servidora pública que foi admitida pelo Estado do Pará para exercer suas funções no Município de Cametá – sendo este o ente federativo responsável por sua remuneração por força do Convênio nº 002/2000 – SEDUC - e que, no período compreendido entre 01/01/2001 (data em que passou a ser de responsabilidade do requerido a remuneração dos municipalizados) e dezembro/2006, estava no efetivo exercício da função do magistério da educação básica, se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no art. 47-A, §1º, I da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022.

Dada a necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio nº 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC, de acordo com a Cláusula Nona, subitem 1.1, disponibilizar os servidores lotados nas escolas a serem municipalizadas, a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

Dessa forma, o pagamento destes profissionais – ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos dos subitens 4.10; 4.10.2; 4.23 remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

Assim, a partir do momento em que o profissional era colocado à disposição do município, não cabia mais sua devolução ou retorno ao órgão de origem, permanecendo seu vínculo com a municipalidade até a “aposentadoria, exoneração, demissão, dispensa e morte”, em razão da expressa vedação contida na Cláusula Décima Segunda: “Fica vedado o retorno do servidor estadual, cujas atividades foram repassadas ao Município pelo processo de municipalização, extinguindo-se a atividade somente com a aposentadoria, exoneração, demissão dispensa e morte”.

Por fim, importa frisar que não procede a alegação de que a parte apelada deveria ter solicitado certidão específica para fins de habilitação ao recebimento do precatório, uma vez que, em outubro/2022, por meio de seus procuradores legais, postulou ao apelante certidão de tempo de serviço para comprovar sua condição funcional de municipalizada (ID 17750974 - Pág. 1).

Entretanto, a Secretaria em questão informou que a solicitação não poderia ser atendida porque “não dispõe de documentação referente aos servidores que figuram na condição de municipalizados”, imputando ao Estado do Pará a responsabilidade pela “guarda” de tais documentos.

Dessa maneira, resta evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB à parte apelada, devendo ser mantida a sentença.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. ART. 47-A, §1º, I DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI N.º 14.325/2022. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2 - Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3 - Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4 - Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5 - Apelação conhecida e improvida.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802049-12.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024) (grifei).

***

“APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA
.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5. Apelação conhecida e improvida.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

Dessa forma, deve ser mantida a obrigação de pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB.

Sobre o pedido da parte apelada para majorar os honorários de sucumbência, cumpre assinalar que se tratando de sentença ilíquida a especificação desse respectivo percentual deverá se dar na fase de liquidação do julgado (art. 85, §4º, inciso II, do CPC).

Por outro lado, o §11º, do art. 85 do CPC, dispõe que ao julgar o recurso o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo vedado, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado da parte vencedora, ultrapassar os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

ANTE O EXPOSTO, na forma prevista pelo art. 133, XI, alínea “d” do RITJPA, após rejeitar as preliminares,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cametá. Em remessa necessária,
alterar parcialmente a sentença
, apenas para reconhecer o direito a majoração dos honorários de sucumbência em benefício da(o) patrona(o) da parte apelada, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, cujo percentual deverá ser especificado na fase de liquidação do julgado.

À UPJ das Turmas de Direito Público e Privado para aguardar o prazo recursal e não havendo insurgência certificar o trânsito em julgado com baixa na distribuição.

P.R.I.C.”

Nota-se, portanto, que estando a agravada sob a gestão do Município de Cametá - Convênio de Cooperação Técnica (nº 002/2000 – SEDUC) – restando caracterizada a condição de profissional do magistério é evidente sua legitimidade para pleitear o referido abono.

Devo rememorar ao recorrente que segundo os termos do convênio firmado entre a municipalidade e a Secretaria Estadual de Educação a partir do momento em que o profissional era colocado à disposição do município não cabia mais sua devolução ou retorno ao órgão de origem, permanecendo seu vínculo com a municipalidade até a "aposentadoria, exoneração, demissão, dispensa e morte", em razão da expressa vedação contida na Cláusula Décima Segunda, senão vejamos:
“fica vedado o retorno do servidor estadual, cujas atividades foram repassadas ao Município pelo processo de municipalização, extinguindo-se a atividade somente com a aposentadoria, exoneração, demissão dispensa e morte".

Além disso, a agravada solicitou à administração municipal expedição de certidão específica para fins de habilitação ao recebimento do precatório. No entanto, a Secretaria Municipal de Administração informou que a solicitação não poderia ser atendida porque "não dispõe de documentação referente aos servidores que figuram na condição de municipalizados", imputando ao Estado do Pará a responsabilidade pela "guarda" de tais documentos (Ofício 770/2022/DRH/SEMAD/PMC).

Destarte, a agravada não se habilitou junto a Comissão Intersetorial em razão da manifestação negativo do próprio município.

Dessa maneira, resta evidente que o agravante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB à parte agravada devendo ser mantida a decisão recorrida.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao agravo interno interposto pelo Município de Cametá.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2025